Tribunal: STF
Processo: RE 257701
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo Regimental.  FGTS.
     - Havendo fundamento, que não foi atacado, suficiente "per se"
para a manutenção do acórdão recorrido - e, no caso, quanto ao Plano
Bresser, houve: o do princípio da hierarquia das leis -, é de
aplicar-se a súmula 283 desta Corte.
     Agravo a que nega provimento.